Tribunal: TJES
Processo: 0004408-32.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004408-32.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
Tendo em conta as penas cominadas de
04 (quatro) meses, para o delito previsto no art. 129, §9º, CP, e de 06 (seis) meses para o art. 331, CP, a prescrição se aperfeiçoaria com o decurso de 03 (três) anos, consoante a regra contida no art. 109, VI, do Código Penal.

2.

De tal sorte que, passados mais de 06 (seis) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade do denunciado.

3. Por fim, como bem destacado pelo douto Procurador de Justiça, em fundamentado parecer, a
verificação da prescrição torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

4. Preliminar acolhida. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004408-32.2016.8.08.0048

APELANTE: TIAGO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR NICCOLAS VIANA GONCALVES - ES24337-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-s
e
de Apelação Criminal interposta por
TIAGO CORREA

em face da Sentença de fls. 199/ss., proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9º, e art. 331, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 10 (dez) meses de detenção, na forma do art. 69, CP, a ser cumprido em regime inicial aberto.

Recurso interposto em ID 4776016 pugnando a Defesa pela absolvição diante da insuficiência de provas.

Contrarrazões em ID 4899922, nas quais o representante do Ministério Público atuante em primeiro grau pugna pela declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, sendo neste mesmo sentido o Parecer da D. Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Na espécie, razão assiste ao culto Promotor de Justiça quanto a ocorrência da prescrição. Vejamos.

Os fatos ilícitos imputados ao recorrente se deram em 02/03/2016, a denúncia foi recebida em 14/04/2016 (fl. 94) e a sentença condenatória publicada em 05/07/2022 (fls. 199/ss.).

Dessa forma, considerando que o ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal.

Assim, tendo em conta as penas cominadas de
04 (quatro) meses, para o delito previsto no art. 129, §9º, CP, e de 06 (seis) meses para o art. 331, CP,
a prescrição se aperfeiçoaria com o decurso de 03 (três) anos
, consoante a regra contida no art. 109, VI, do Código Penal.

De tal sorte que,
passados mais de 06 (seis) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
, deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade do denunciado.

Por fim, como bem destacado pelo douto Procurador de Justiça, em fundamentado parecer, a
verificação da prescrição torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, §2°, INCISOS I E II CP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA

ARTIGO 110, §2°, DO CP. ULTRAVIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MENORIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Restando comprovado o decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso III, c/c art. 115, ambos do Código Penal, há que se reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, a fim de declarar extinta a punibilidade em relação ao apelante. 2. Não existindo recurso da acusação, dá-se a prescrição da pretensão punitiva fundada no prazo calculado sobre a pena in concreto, se ocorreu esse prazo entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Ultratividade da lei penal mais benéfica ao acusado. 3. Os prazos prescricionais são reduzidos de metade quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 (vinte um anos). A prova da idade se faz pela certidão de nascimento ou por qualquer documento hábil. Inteligência da súmula n° 74 do STJ. 4.
A decisão que considerar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não admite posterior discussão sobre o mérito, em qualquer instância. Mérito prejudicado.
(TJES, Classe: Apelação, 241 10251931, Relator, SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/07/2013, Data da Publicação no Diário: 16/07/2013)

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
ACOLHO O PEDIDO DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE

TIAGO CORREA
,
na forma do art. 107, IV, do Código Penal c/c art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)